Tribunal: TCU
Processo: 043.694/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4402/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.694/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Ferreira de Rezende Tupinamba (XXX.310.747-XX); Alexandre Paulino Silva (XXX.778.428-XX); Aristoteles Alberto Pereira (XXX.659.248-XX); Bianca Goncalves de Sousa Zine (XXX.113.837-XX); Bianca Mendes Martins de Oliveira (XXX.423.063-XX); Carlos Alberto Giacomini (XXX.406.438-XX); Juliana Carvalhal Pereira (XXX.940.358-XX); Luziete Borges Ferreira Pessoa (XXX.566.791-XX); Maciel Thomaz da Silva (XXX.454.430-XX); Ricardo Martins de Paiva Bastos (XXX.580.726-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.